Tribunal: STF
Processo: Rcl 35025
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATO GROSSO. ESCOLHA E NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO TCE. ARTIGO 73, §1°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. No presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    3. Não se vislumbra, in casu, violação ao disposto pela Súmula Vinculante 10. Ao revés, trata-se de hipótese de mero exercício de interpretação judicial. É dizer: a partir de interpretação do ato normativo atacado, entendeu-se prudente exercitar a autocontenção judicial, tendo em vista que, aos olhos dos magistrados do Tribunal Estadual, as questões que estavam sendo impugnadas eram de natureza interna corporis do órgão legislativo. Por conseguinte, na livre perspectiva da colenda Turma, eventual interferência judicial seria inadequada. 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.